Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e que teve as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime valoradas negativamente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n. 10.628/2003, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à razão mínima.